Tribunal: TJSP
Processo: 1000791-76.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVERSÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO C.C. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Área pública cedida à pessoa jurídica de direito privado com o encargo de instalação de garagem de transporte de passageiros e turismo, sem prazo definido. Passados oito anos, a donatária original alienou as benfeitorias existentes no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVERSÃO DE BEM IMÓVEL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO C.C. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Área pública cedida à pessoa jurídica de direito privado com o encargo de instalação de garagem de transporte de passageiros e turismo, sem prazo definido. Passados oito anos, a donatária original alienou as benfeitorias existentes no imóvel à empresa ora requerida. Passados 14 (catorze) anos, a Municipalidade requereu a reversão da doação. Inadmissibilidade. Obrigação devidamente cumprida, tornando a cessão irrevogável. Beneficiária que permaneceu no local exercendo suas atividades por vários anos, não podendo ver-se obrigada por tempo indeterminado ou vitalício. Encerramento ou paralisação momentânea das atividades empresariais que não implica no descumprimento do ônus que lhe havia sido imposto pela legislação local que autorizou a doação. Decreto de improcedência do pedido inicial que merece subsistir. Verba honorária majorada.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000791-76.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS, é apelado IOD ALIMENTOS IMP. E
EXP. LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000791-76.2018.8.26.0274 -Voto no 22950
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000791-76.2016.8.26.0274
Comarca: ITÁPOLIS
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS
Apelado: IOD ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA.
Juiz(a) Sentenciante: GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO
Voto no 22950
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVERSÃO DE BEM
IMÓVEL AO PATRIMÔNIO PÚBLICO C.C. TUTELA DE
URGÊNCIA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Área
pública cedida à pessoa jurídica de direito privado com o
encargo de instalação de garagem de transporte de
passageiros e turismo, sem prazo definido. Passados oito
anos, a donatária original alienou as benfeitorias existentes
no imóvel à empresa ora requerida. Passados 14 (catorze)
anos, a Municipalidade requereu a reversão da doação.
Inadmissibilidade.
Obrigação
devidamente
cumprida,
tornando a cessão irrevogável. Beneficiária que permaneceu
no local exercendo suas atividades por vários anos, não
podendo ver-se obrigada por tempo indeterminado ou
vitalício. Encerramento ou paralisação momentânea das
atividades empresariais que não implica no descumprimento
do ônus que lhe havia sido imposto pela legislação local que
autorizou a doação. Decreto de improcedência do pedido
inicial que merece subsistir. Verba honorária majorada.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação de reversão de bem
imóvel ao patrimônio público c. c. tutela antecipada de urgência
movida pelo Município de Itápolis em face de IOD Alimentos
Imp. e Exp. Ltda., objetivando, em síntese, objetivando a
reversão de imóvel doado com encargo ao Município de Itápolis.
Foi indeferida a tutela antecipada (fl. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000791-76.2018.8.26.0274 -Voto no 22950
3
A r. sentença julgou improcedente o
pedido, ao fundamento de que houve a consolidação definitiva
da propriedade imobiliária em prol da requerida. Condenou o
requerente ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10 % sobre o valor da
causa. (fls. 164/167).
Contra essa decisão, apelou a autora,
repisando os mesmos argumentos da inicial, para ainda salientar
que os encargos inerentes à manutenção da posse do imóvel
foram descumpridos independentemente do lapso temporal em
que uma das várias administrações resolveu. Sustenta que o
cumprimento dos encargos em época determinada não isenta a
empresa de toda e qualquer responsabilidade em relação às
possibilidades de perda da área por inexecução dos encargos do
artigo 18 da Lei 2.787/2011. Aduz ainda que a locação do imóvel
à terceiro não é simplesmente legalizada pela legislação antiga
ou mesmo alterações ocorridas (fls. 169/175).
O recurso foi recebido e respondido (fls.
178/187).
É o relatório.
Fundamento e voto.
Trata-se de ação ajuizada pelo Município
de Itápolis, pretendendo a resolução da doação de imóvel
localizado na Avenida São Paulo no 166, lotes 414 e 424, da
quadra 10.091, do Distrito Industrial III, cidade de Itápolis, o
qual teria sido cedido pela Autora à empresa Torre Turismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000791-76.2018.8.26.0274 -Voto no 22950
4
Ltda. ME em abril de 1995 e posteriormente em julho de 2003,
por transação desta com a ora apelada.
Pelo que se depreende dos autos, em 05
de junho de 1979, a Apelante/Prefeitura sancionou e promulgou
a Lei no 935/79 (PRODEIN
Projeto para o Desenvolvimento
Industrial), que autorizou “a doação de bens imóveis municipais
às firmas individuais e às sociedades que vierem a instalar sua
indústria neste Município”.
Com fundamento na referida legislação a
empresa Torre Turismo Ltda.
ME requereu em 12 de abril de
1995, a doação do imóvel objeto desta demanda ao Conselho
Diretor do PRODEIN (fl. 27), o qual autorizou a concessão do
imóvel, discriminando como atividade deferida a de “garagem de
transporte de passageiros e turismo” (fl. 28).
Posteriormente em 04 de junho de 2003, a
donatária alienou as benfeitorias existentes no imóvel à
empresa IOD Alimentos Ltda., atual Apelada (fl. 29).
O Conselho Diretor do PRODEIN anuiu
com a alienação (fl. 32), destacando as condições para a sua
validação com base na Lei no 935/79, em seus artigos 8o, 9o,
parágrafo único e 12, a saber:
Art. 8o - A construção deve ser iniciada dentro de 6 (seis) meses
contados da escritura de doação.
Art. 9o O início operacional das atividades industriais deverá dar-
se dentro de 18 (dezoito) meses, no máximo contados da data da
escritura definitiva.
Parágrafo único. Os prazos fixados pela legislação não poderão
ser prorrogados em nenhuma hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000791-76.2018.8.26.0274 -Voto no 22950
5
(...)
Art. 12. Reverterão ao Patrimônio Municipal os terrenos objetos
de cessão ou doação, inclusive benfeitorias feitas, cujos prazos
estabelecidos na forma dos artigos 8o, 9o hajam caducado
independentemente de qualquer notificação ou interpolação
judicial.
Destarte, da leitura da referida lei, não se
depreende estipulação de qualquer prazo para a edificação das
instalações ou funcionamento das atividades.
Em
2017,
após
fiscalização
da
municipalidade constatar, que o imóvel ficou sem atividade por
mais de 120 dias encontrando-se permanentemente fechada,
descumprindo, portanto, preceitos legais da Lei Municipal
no2.787/2011, o Conselho Diretor do PRODEIN deliberou pela
reversão do imóvel ao patrimônio municipal, com fundamento no
artigo 18, inciso I, da Lei no 2.787/2011, que dispõe sobre a
paralisação das atividades por mais de 120 dias ininterruptos
(fls. 40/45).
Pois bem.
Nos termos do §1o do artigo 7o da Lei
Municipal no 935/1979, em 05 (cinco) anos a propriedade da
área doada seria devidamente consolidada em favor da Requerida.
Contudo, não consta dos autos escritura
definitiva consolidando a propriedade em nome da empresa
donatária.
Entre o requerimento de doação datado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000791-76.2018.8.26.0274 -Voto no 22950
6
de 1995 e a alienação anuída pelo PRODEIN em 2003 não se
sabe se foram desenvolvidas as atividades previstas “de
garagem de transporte de passageiros no imóvel”.
Verifica-se,
porém,
que
no
ato
de
alienação do imóvel pela donatária original à empresa IOD
Alimentos Ltda., atual Apelada, foi considerado como objeto “as
benfeitorias existentes”, que, embora não descritas, presume-se
que fosse a garagem de transporte de passageiros.
Isso porque conforme as fotos juntadas
aos autos (fls. 119/132) realmente se verifica a existência
inconteste, no imóvel, da edificação de uma garagem de
veículos de passageiros - ônibus.
Destarte, forçoso reconhecer, in casu, os
encargos impostos à donatária foram devidamente cumpridos,
mesmo sem que tenha sido lavrada a escritura definitiva pela
municipalidade.
A
beneficiária
permaneceu
no
local
exercendo suas atividades por vários anos, não podendo ver-se
obrigada por tempo indeterminado ou vitalício.
Quanto à questão de abandono do imóvel
alegado pela Municipalidade, esta não prospera, pois a
Requerida encontra-se em processo de Recuperação Judicial
(Processo no 1001009-75.2016.8.26.0274, em trâmite na 1a Vara
da Comarca de Itápolis) e, ainda que tenha reduzido suas
atividades, em momento algum as paralisou integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000791-76.2018.8.26.0274 -Voto no 22950
7
Ademais, o encerramento ou paralisação
momentânea
das
atividades
empresariais
não
implica
no
descumprimento do ônus que lhe havia sido imposto pela
legislação local que autorizou a doação.
Sobre a matéria ora tratada, confira-se o
entendimento jurisprudencial desta E. Corte de Justiça, após
enfrentar casos com circunstâncias análogas:
“APELAÇÃO. Doação onerosa. Cumprimento de encargos pela
donatária. Revogação. Descabimento. Ter sido determinado à
recorrida, dentre o mais, o dever de sediar escola ou faculdade
de engenharia têxtil, não a instituição ou a manutenção de
estabelecimentos da espécie. Observância à Lei Municipal
825/1967. Ademais, realização por ela de eventos a fim de
fomentar
a
atividade
comercial
e
industrial
do município.
Desacolhimento ao alegado pelo apelante. Sentença que não
comporta reparo. Recurso improvido, portanto.”
(Apelação
Cível
no
1013140-71.2016.8.26.0019;
Rel. Des.
Encinas Manfré; 3a Câmara de Direito Privado; j. em10/03/2020).
“AÇÃO
DE
REVOGAÇÃO
DE
DOAÇÃO
ONEROSA
C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Área pública cedida a pessoa
jurídica de direito privado com o encargo de instalação de
indústria, e geração de 10 empregos
Obrigações devidamente
cumpridas - Sentença de improcedência mantida - Reexame
necessário, considerado determinado e apelo da Municipalidade
não providos.”
(Apelação 1000898-49.2015.8.26.0073, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Luis Ganzerla, j. em 12.04.2016).
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Pretendida revogação
de doação onerosa em razão do descumprimento dos encargos
pelo donatário DESCABIMENTO - provas conclusivas de que os
encargos estão sendo cumpridos, e ainda vigente o contrato, que
se encerrará somente em setembro de 2030, conforme Cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000791-76.2018.8.26.0274 -Voto no 22950
8
Segunda
-
Precedente
deste
E.
Tribunal
de
Justiça
-
Cerceamento de defesa não identificado - Sentença mantida -
Recurso não
provido.”
(Apelação Cível 1005701-70.2018.8.26.0073, 9a Câmara de
Direito
Público,
Rel.
Des.
Rebouças
de
Carvalho,
j.
em
27.11.2019).
Portanto,
não
vislumbrada
verossimilhança nas alegações recursais, de rigor a manutenção
dos termos da r. sentença tais como proferidos.
Sendo assim, majoram-se os honorários
advocatícios fixados em primeiro grau em 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao artigo 85, §
11, do vigente Código de Processo Civil e ao trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo procurador da parte ex adversa,
observada a gratuidade (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator